Tribunal: TJDFT
Processo: 0722134-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. PROPRIEDADES NÃO COMPROVADAS. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE. NÃO CONHECIDO O RECURSO DO RÉU. CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DA AUTORA.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, caput, admite a formulação de pedido de gratuidade de justiça em apelação. O seu § 7o informa que se indeferido o pedido, deve ser fixado prazo para realização do recolhimento do preparo. Outrossim, consoante disposição do art. 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso por ser requisito extrínseco de admissibilidade, sob pena de deserção. No caso, a benesse processual foi indeferida e fixou-se prazo para o apelante recolher o preparo, mas não comprovou o pagamento da taxa judicial. Portanto, a sua apelação está deserta e não merece conhecimento.
2. Cabe destacar que foi reconhecida a união estável entre as partes. Não foi eleito o regime de bens, portanto, presume-se legalmente a eleição do regime de comunhão parcial de bens tal como aplicado ao casamento conforme os ditames dos artigos 1.640 e 1.658 do CC.
3. Nos autos, não restou comprovada propriedade comum dos bens arrolados e, portanto, impossível a meação.
4. A doutrina e a jurisprudência mitigam a necessidade alimentar entre os ex-consortes, na medida que o fim do relacionamento deve estimular a independência de cada um, o que reserva a manutenção da prestação apenas em casos excepcionais, como enfermidade, idade ou ausência de capacidade laborativa e inserção no mercado de trabalho.
5. No caso, a quantia fixada a título de alimentos é bastante razoável e, como decidido pelo magistrado, deve perdurar apenas por 24 (vinte e quatro) meses, porquanto, a alimentanda é jovem, não possui enfermidades e já demonstrou capacidade laborativa.
6. NÃO CONHECIDO O RECURSO DO RÉU. CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DA AUTORA.